Tribunal: STF
Processo: ARE 1432707
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A má-fé de Marcelo restou evidenciada pelo fato de não haver apresentado documento comprobatório da origem lícita do veículo, bem como pelo fato de havê-lo recebido durante a prática de um roubo.



    Pois bem.



    O réu negou a prática delitiva. Na delegacia, afirmou que estava conduzindo o carro, após tê-lo recebido de Allan Jonne, durante a fuga do roubo. Disse que não sabia da procedência ilícita do bem e que foicontratado por “Japonês” para conduzir o automóvel Fiat / Punto até restaurante, para prática de “assalto”. O veículo seria “NP - não pago”, segundo o contratante. No trajeto de fuga, um “assaltante” fugiu e o outrofaleceu.



    A versão, todavia, ficou isolada no contexto.



    (...)



    A origem espúria do bem restou comprovada pelo boletim de ocorrência do roubo, ocorrido no dia 15/4/2015, e pelas declarações das vítimas Diego e Clayton de que houve subtração do carro em umestacionamento da capital, com utilização, dias depois, do mesmo veículo, na prática do roubo em um restaurante. O crime antecedente se deu seis dias antes da abordagem do apelante na posse do veículo.



    Além disso, o réu não é jejuno na prática de crimes, tendo sido condenado por outros delitos (fls. 506/515), tudo a não deixar dúvida de que sabia da origem espúria do bem.



    Em suma, ao contrário do alegado pela defesa, nenhuma dúvida existe sobre a responsabilidade penal do réu, pois inconteste sua ciência acerca da origem ilícita do veículo.



    Como bem destacado pelo Magistrado de origem: “O sentenciado sabia da origem criminosa do veículo (presença cristalina do dolo) pelas seguintes razões: a) o crime antecedente (roubo do veículo) aconteceu no dia 15 de abril de 2015 (página 292, proximidade temporal entre a subtração e a prisão em flagrante do réu, formalizada no dia 21 de abril de 2015); b) o réu não soube informar em juízo a identidade da pessoaque repassou o automotor, "Japonês"; c) o réu ostenta condenações por prática de crimes contra o patrimônio (páginas 506/515), o que traduz personalidade voltada para esse tipo de infração penal; d) o veículo Fiat foiutilizado na prática de outro roubo, a corroborar que o sentenciado, em2015, vivia na ilicitude.” (fl. 601).



    No mais, cediço que a apreensão da “res furtiva” em poder do agente inverte o ônus da prova, exigindo justificativa idônea, o que não ocorreu.



    (...)



    Não obstante (a comprovação do dolo), oportuno lembrar o entendimento pacífico de que, em se tratando de receptação dolosa, onde normalmente inexiste prova testemunhal ou ocular, a prova do elementosubjetivo do tipo pode - e deve - ser baseada na própria conduta do agente e nas circunstâncias do fato, sendo plenamente possível, igualmente, valorar-se os indícios, desde que convergentes e concorrentes.



    (...)



    Em suma, condenação de rigor, não havendo cogitar de desclassificação para a forma culposa."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente